Tribunal: TJDFT
Processo: 0738454-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime previsto no 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. 2.1. No presente caso, ao contrário do alegado, há indícios suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas.

3. A análise dos argumentos da defesa acerca da ausência de indícios suficientes de autoria exige incursão probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus.

4. Ordem denegada.